Tribunal: STF
Processo: RE 92991
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-14
Data de publicação: 1980-11-14

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. MONOMERO ESTIRENO INDUSTRIAL. ISENÇÃO. NÃO
PREENCHIMENTO, ENTRETANTO, PELA IMPORTADORA, DOS REQUISITOS PARA SE
TER COMO INDUSTRIA PETROQUIMICA. ISENÇÃO, ASSIM, NÃO RECONHECIDA.
MATÉRIA DE FATO APRECIADA PELA INSTÂNCIA ORDINARIA (SÚMULA N. 279).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE DEIXOU DE CONHECER.